Tribunal: TJES
Processo: 5005597-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA FORA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A, contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 30 dias, cirurgia de reconstrução mamária em menor representada por seu genitor, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de obrigação contratual e legal para o custeio do procedimento, por se tratar de intervenção estética e não prevista no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear procedimento cirúrgico fora do rol da ANS, com base em prescrição médica; (ii) estabelecer se há elementos técnicos suficientes para a concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de prescrição médica, por si só, não é suficiente para autorizar liminarmente cirurgia fora do rol da ANS, sendo necessária a comprovação técnica objetiva da natureza reparadora do procedimento e da inexistência de alternativas terapêuticas.

Os documentos apresentados com a inicial — relatório pedagógico, laudo psiquiátrico e prescrição médica — não demonstram, com robustez, a correlação entre a hipertrofia mamária e as patologias ortopédicas alegadas (escoliose e cifose), tampouco a urgência terapêutica da cirurgia.

A determinação judicial de realização de perícia médica indica a necessidade de melhor instrução probatória antes da imposição de obrigação de fazer de alto custo e difícil reversibilidade, conforme jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do TJES e do STJ admite a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca da necessidade médica e ausência de tratamento alternativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento fora do rol da ANS exige demonstração inequívoca da necessidade médica imediata e da ausência de alternativas terapêuticas.

Laudos médicos genéricos ou prescrição médica desacompanhada de comprovação técnica robusta não autorizam a imposição liminar de obrigação de fazer de alto custo e difícil reversibilidade.

A determinação judicial de realização de perícia médica revela a necessidade de instrução probatória adequada, sendo incompatível com a antecipação de tutela fundada em elementos frágeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008281-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11/06/2024; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: CARLIM CRIVELARI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA FORA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A, contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 30 dias, cirurgia de reconstrução mamária em menor representada por seu genitor, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de obrigação contratual e legal para o custeio do procedimento, por se tratar de intervenção estética e não prevista no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear procedimento cirúrgico fora do rol da ANS, com base em prescrição médica; (ii) estabelecer se há elementos técnicos suficientes para a concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de prescrição médica, por si só, não é suficiente para autorizar liminarmente cirurgia fora do rol da ANS, sendo necessária a comprovação técnica objetiva da natureza reparadora do procedimento e da inexistência de alternativas terapêuticas.

Os documentos apresentados com a inicial — relatório pedagógico, laudo psiquiátrico e prescrição médica — não demonstram, com robustez, a correlação entre a hipertrofia mamária e as patologias ortopédicas alegadas (escoliose e cifose), tampouco a urgência terapêutica da cirurgia.

A determinação judicial de realização de perícia médica indica a necessidade de melhor instrução probatória antes da imposição de obrigação de fazer de alto custo e difícil reversibilidade, conforme jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do TJES e do STJ admite a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca da necessidade médica e ausência de tratamento alternativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento fora do rol da ANS exige demonstração inequívoca da necessidade médica imediata e da ausência de alternativas terapêuticas.

Laudos médicos genéricos ou prescrição médica desacompanhada de comprovação técnica robusta não autorizam a imposição liminar de obrigação de fazer de alto custo e difícil reversibilidade.

A determinação judicial de realização de perícia médica revela a necessidade de instrução probatória adequada, sendo incompatível com a antecipação de tutela fundada em elementos frágeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008281-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11/06/2024; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005597-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

A
GRAVAD
O
:

CARLIM CRIVELARI E OUTROS

RELATOR: D
ES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – São Bernardo
SAMP
, inconformada com a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 65453829), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (Proc. nº 5002881-96.2025.8.08.0030), proposta por
Camila Bergamo Crivelari, menor representada por seu genitor
.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para compelir a operadora agravante a
autorizar e custear integralmente, no prazo de 30 dias, a realização de cirurgia de reconstrução da placa aréolo-mamilar unilateral, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e correção de hipertrofia mamária unilateral
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

A agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, a
ausência de obrigação contratual e legal
de cobertura do procedimento indicado, por se tratar de intervenção de natureza
não prevista no rol da ANS
, conforme Resolução Normativa nº 465/2021. Assevera, ainda, que o procedimento é de caráter
estético e eletivo
, sem comprovação de urgência ou de correlação objetiva entre a hipertrofia mamária e os quadros de escoliose e cifose alegados.

É o relatório. Decido.

No caso
em análise
, a decisão agravada lastreou-se essencialmente em laudo médico que prescreve a realização da cirurgia como forma de tratar o quadro clínico da paciente, associando-o a impactos físicos e psicológicos. Reconheceu, ainda, a existência de dor crônica e de episódios de bullying escolar, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Todavia, não obstante o louvável intento de assegurar a efetividade do direito à saúde,
impõe-se reconhecer a fragilidade probatória do pedido formulado nos autos de origem
, especialmente quanto à comprovação técnica da
necessidade terapêutica imediata
e da
correlação etiológica entre a hipertrofia mamária e as patologias ortopédicas mencionadas
.

Com efeito, não foram colacionados à inicial laudos ortopédicos que atestem, de forma objetiva, a existência de
escoliose ou cifose diretamente relacionadas ao volume mamário
. Os documentos técnicos acostados (laudo psiquiátrico, relatório pedagógico e prescrição médica) não permitem concluir, com segurança, pela
imprescindibilidade e urgência
do procedimento.

Outrossim
,
o juízo de origem determinou a realização de perícia médica
(ID 76651716)
, o que evidencia a
necessidade de melhor instrução probatória
antes da imposição de medida liminar de alto custo e de difícil reversibilidade.

Tal providência jurisdicional revela prudência e coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, que exige, para o deferimento de medidas similares,
comprovação inequívoca da natureza reparadora e não estética da intervenção
.

Nesse contexto, destaca-se recente julgamento desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAMOPLASTIA REDUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Embora o STJ tenha definido que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admite-se cobertura excepcional desde que presentes os requisitos objetivos de necessidade e inexistência de tratamento alternativo. Ausente comprovação robusta nos autos, impõe-se o provimento do recurso.”
(TJES, AI nº 5008281-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11/06/2024)

A
ratio decidendi
extraída do precedente é clara:
a cobertura de procedimento fora do rol da ANS exige a demonstração de elementos objetivos, fundados na medicina baseada em evidências e na inexistência de alternativas terapêuticas equivalentes
, nos moldes das teses fixadas nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

No mesmo sentido, apontou o Parecer Ministerial (ID
15252260
):

“
No caso concreto, contudo, não se evidenciam, por ora, laudos médicos ou outros elementos técnicos que atestem de forma inequívoca a correlação entre a condição da menor (escoliose e cifose) e a necessidade imediata da cirurgia postulada, tampouco a sua imprescindibilidade frente a outras alternativas terapêuticas. Registre-se, ademais, que, nos autos da ação originária, a última decisão do MM. Juiz de Direito deferiu a realização de perícia médica na menor, justamente com a finalidade de esclarecer a relação entre as alterações físicas apresentadas e as dores alegadas, bem como para delimitar a extensão e os limites da intervenção cirúrgica eventualmente necessária. Tal medida revela prudência processual e coaduna-se com a necessidade de instrução adequada antes da imposição de obrigação de fazer de alto custo e caráter potencialmente irreversível.”

À evidência, tais pressupostos não se encontram demonstrados, ao menos por ora, nos autos, o que recomenda, com maior razão, a manutenção do
efeito suspensivo deferido monocraticamente por este relator
, em prestígio ao devido processo legal, à segurança jurídica e à instrução probatória adequada.

O parecer do Ministério Público, por sua vez,
converge com essa linha de entendimento
, ao reconhecer que a decisão agravada
não encontra amparo suficiente nos elementos técnicos constantes nos autos
, defendendo a
manutenção da tutela recursal
até a conclusão da perícia judicial.

Assim, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, entendo
ausentes os pressupostos legais do art. 300 do CPC
, razão pela qual se impõe o provimento do presente recurso,
para o fim de manter suspensos os efeitos da tutela provisória deferida na origem
, até ulterior deliberação judicial após a conclusão da perícia médica determinada.

Por todo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento, para reformar a decisão do juízo primevo e não conceder a tutela pretendida, até que se ultime a perícia médica determinada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005597-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:
C. B. C., representada por seu genitor CARLIM CRIVELARI

RELATOR:

DES
. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando o caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de reconstrução da placa aréolo-mamilar unilateral, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e correção de hipertrofia mamária unilateral, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Subst. José Luiz da Costa Altafim, em seu voto, manifestou-se pelo provimento do recurso para suspender a tutela de urgência, fundamentando-se na suposta fragilidade probatória quanto à correlação entre a patologia física e os danos ortopédicos alegados, bem como na ausência de urgência imediata que justificasse a medida antes da perícia judicial.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão, especialmente sob o prisma do princípio da proteção integral e do impacto biopsicossocial que o retardo na intervenção cirúrgica acarreta a uma adolescente em fase crítica de desenvolvimento.

Após detida análise do acervo documental, peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu posicionamento, por entender que a urgência e a probabilidade do direito não apenas estão demonstradas, mas impõem-se como consectário lógico da proteção à dignidade da pessoa humana.

1. DA NATUREZA REPARADORA DO PROCEDIMENTO E A SUPERAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS

A operadora de saúde sustenta a higidez da negativa de cobertura sob o argumento de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, possuindo natureza meramente estética.

Todavia, tal tese ignora a profunda alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer, de forma inequívoca, a natureza exemplificativa do referido rol, privilegiando a autonomia médica e a eficácia científica em detrimento de limitações administrativas.

Nesse sentido, impõe-se a transcrição do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022:

Art. 10. [...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A exegese do dispositivo legal supramencionado revela que a taxatividade do rol da ANS foi superada pela lei vigente, tornando obrigatória a cobertura de procedimentos extra-rol sempre que houver evidência científica de sua eficácia e indicação por médico assistente.

No caso em tela, a eficácia terapêutica do procedimento pretendido pela agravada é corroborada pela Nota Técnica nº 1530 do NATJUS (ID 13170644), que classifica a mamoplastia redutora como a primeira linha de tratamento para hipertrofia mamária sintomática, possuindo o mais alto grau de recomendação médica (Nível de Evidência I).

Portanto, demonstrado o nexo entre a prescrição médica e a evidência técnica de eficácia, a recusa da operadora baseada na ausência do rol administrativo configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato de assistência à saúde.

2. DA URGÊNCIA SOB A ÓTICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA ADOLESCÊNCIA

A divergência que ora apresento foca na compreensão multidimensional do conceito de urgência (
periculum in mora
). Enquanto o eminente Relator entende pela necessidade de aguardar a confirmação pericial dos danos ortopédicos, a análise sistêmica dos autos demonstra que o dano sofrido pela agravada ultrapassa a barreira física, atingindo de forma devastadora sua integridade psíquica.

Os elementos probatórios são contundentes e revelam um cenário de vulnerabilidade extrema:

Registros Fotográficos (ID 13170647 / Autos de Origem): as imagens acostadas aos autos evidenciam de forma inequívoca, crua e autoexplicativa a importante deformidade física, a acentuada desproporcionalidade e o comprometimento da simetria corporal da adolescente, conferindo materialidade indiscutível ao diagnóstico de hipertrofia mamária unilateral.

Laudo Psiquiátrico e Receituário (ID 13170641): comprovam que a menor, de apenas 15 (quinze) anos, já faz uso de medicação controlada para lidar com transtornos psicológicos e psicossociais severos derivados diretamente de sua condição física .

Relatório Pedagógico (ID 1741-1767): registra que a adolescente é alvo de
bullying
escolar e estigma social que ela associa à deformidade de suas mamas, resultando em abalos comportamentais que prejudicam seu rendimento acadêmico e convívio social.

Negar a urgência em casos envolvendo adolescentes significa ignorar a cronobiologia do desenvolvimento humano. A adolescência é uma janela temporal finita e irrepetível de formação da personalidade e da autoimagem. O tempo do processo judicial, que pode se alongar por anos, não se compatibiliza com a urgência de uma jovem que vive o cotidiano sob o peso da humilhação social.

O cenário atual da saúde mental juvenil, marcado por índices alarmantes de depressão, ansiedade e ideação suicida vinculados ao
bullying
e à não aceitação corporal, exige do Poder Judiciário uma postura proativa. A jurisdição deve impedir que o dano psicossocial, hoje reparável, torne-se uma cicatriz emocional irreversível na vida adulta da menor.

Nesse diapasão, a Constituição Federal de 1988 estabelece o dever de proteção com prioridade absoluta, conforme reza seu art. 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A imposição constitucional de "absoluta prioridade" não é uma mera diretriz ética, mas uma regra de hermenêutica que deve guiar o magistrado na análise da tutela de urgência. O risco de dano irreparável à saúde mental e ao desenvolvimento da personalidade de uma adolescente suplanta, por larga margem, o risco de dano econômico reversível à operadora de saúde, especialmente quando esta já recebe as contraprestações mensais do plano contratado.

Reforçando o caráter reparador e a urgência psicossocial, trago à baila caso semelhante julgado por esta Colenda Câmara, sob minha relatoria, no qual este Colegiado reconheceu que deformidades físicas que se manifestam na puberdade geram infortúnios de ordem psicológica que reclamam pronta e efetiva intervenção jurisdicional.

Naquela oportunidade, em situação fática de crescimento disforme das mamas (mama tuberosa), este Tribunal manteve a sentença que reconheceu o dever de cobertura e a ocorrência de danos morais, conforme se extrai da ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDORA DIAGNOSTICADA COM DEFORMIDADE DENOMINADA “MAMAS TUBEROSAS”. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora cliente de plano de saúde. 2.
Consumidor diagnosticada com deformidade denominada “mamas tuberosas” que, ao buscar procedimento cirúrgico para correção da deformidade, obtém negativa do plano ao argumento de que tal procedimento seria meramente estético
. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes” (AgInt no AREsp 1545603/SP). 4.
Jurisprudência de casos análogos com conclusão pelo caráter reparador da cirurgia indicada na petição inicial.
5.
A “recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário”
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP). 6. Peculiaridades do caso concreto que recomendam a manutenção do valor arbitrado na Sentença a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00 - quinze mil reais). 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível n.º 5006287-67.2021.8.08.0030. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg. 29/04/2024)

A
ratio decidendi
do julgado acima repousa na premissa de que deformidades congênitas ou agravadas na fase do desenvolvimento puberal não podem ser tratadas como "estética pura". Elas afetam a essência do ser humano e sua capacidade de inserção social.

No caso presente, a agravada sofre de hipertrofia mamária severa, que além de possivelmente comprometer a coluna vertebral, serve como gatilho para a exclusão social e a depressão, tornando o procedimento um imperativo de saúde pública e privada.

A recusa da operadora em classificar como cirurgia reparadora um procedimento essencial para a saúde mental de uma menor configura falha na prestação do serviço, perpetuando o estado de angústia da beneficiária e justificando a confirmação da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do arcabouço fático e jurídico apresentado, resta cristalino o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. A probabilidade do direito reside na prescrição médica aliada à nova exegese da Lei 9.656/98 (art. 10, § 13) e ao respaldo técnico do NATJUS. O perigo de dano é imanente e agrava-se a cada dia de atraso, dada a precariedade da saúde psicológica da adolescente e a progressão das deformidades físicas em um corpo em formação.

Nesse cenário, invoco a redação do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse diapasão, entendo que o acervo probatório colacionado aos autos não padece da fragilidade, revelando-se, ao contrário, robusto e suficiente. A materialidade do quadro clínico de hipertrofia mamária unilateral encontra-se cristalizada não apenas por meio de laudos médicos circunstanciados e idôneos que descrevem a patologia com precisão técnica, mas também por registros fotográficos que demonstram, de forma inequívoca e autoexplicativa, a importante deformidade física, a desproporcionalidade e o comprometimento da simetria corporal da adolescente.

Tal evidência material torna a exigência de nova perícia judicial uma medida de rigor excessivo e desnecessário frente à urgência do direito à saúde. Assim, impõe-se o reconhecimento de que a justiça tardia, nestes casos, equivale à própria denegação do direito.

Aguardar a conclusão da perícia judicial para apenas então autorizar ou não a intervenção é submeter a menor a um prolongamento inútil e cruel de seu sofrimento físico e psíquico. O provimento jurisdicional final, se tardio, não terá o condão de anular retroativamente os traumas consolidados nem de restaurar o tempo de desenvolvimento saudável subtraído da adolescente por meros entraves burocráticos e processuais.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e garantindo à adolescente a realização imediata do procedimento cirúrgico reparador.

É como voto.